Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-03.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000331-03.2025.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO GEOSVALDO FERREIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBOSCADA. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DE EMBOSCADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Joilson da Silva Santos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que o reconheceu como incurso no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima – emboscada) e VI (violência contra a mulher), e § 7º, inciso IV (feminicídio), c/c art. 14, II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 14.994/2024, em razão da tentativa de homicídio perpetrada contra sua ex-companheira, L. C. de J..
Segundo a denúncia, em 08 de setembro de 2024, por volta das 17h, na Praça Santa Terezinha, no Distrito de Chapada, município de Riachão do Jacuípe/BA, o acusado teria planejado uma emboscada, aproveitando o momento em que a vítima, acompanhada de seu sobrinho de 8 anos, se afastou de um evento político popular. Nesse contexto, Joilson empurrou a criança no chão, agarrou a vítima pelo braço e a arrastou até uma rua deserta, onde, de forma repentina e violenta, desferiu golpes de faca contra o pescoço, braços e mão esquerda da vítima. O ataque só foi interrompido pela aproximação de populares, o que levou o agressor a fugir do local. A vítima possuía medidas protetivas em vigor contra o acusado, sendo o crime motivado por ciúmes excessivos e pela recusa da ofendida em retomar o relacionamento, revelando motivação torpe e contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se subsistem, nos autos, elementos probatórios mínimos que justifiquem a manutenção da qualificadora de emboscada na decisão de pronúncia, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a verificação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A exclusão de qualificadoras nesta fase processual somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo de exame de lesões corporais, que atesta os ferimentos graves infligidos à vítima, e pelos depoimentos prestados em juízo. A autoria, embora negada pelo acusado sob alegação de não se recordar dos fatos, é corroborada por declarações firmes e coerentes da vítima e de testemunhas presenciais, que narraram a forma como a ação foi planejada e executada.

6. A narrativa indica que o crime foi cometido de forma repentina, após o acusado ter atraído a vítima para um local ermo, dificultando sua defesa, o que autoriza, em tese, o reconhecimento da emboscada como qualificadora.

7. A manutenção da referida qualificadora não viola o devido processo legal, pois se baseia em elementos probatórios idôneos.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a formulação de juízo definitivo sobre a dinâmica fática.”

“A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

“A existência de elementos que apontem para a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima justifica a manutenção da qualificadora de emboscada na pronúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e § 7º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.; TJ-BA, RSE n. 0000012-11.2001.8.05.0116, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 30.01.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000331-03.2025.8.05.0211, em que figura como apelante Joilson da Silva Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34